Tribunal: TJBA
Processo: 8004853-14.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004853-14.2022.8.05.0103

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO registrado(a) civilmente como HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: LAURO JORGE LUZ DOS SANTOS

Advogado(s):IVAN FERRAZ DE ANDRADE FILHO, ADAN CRISTHYAN DE MORAES FRIZO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
.
RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS NA FORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 42, CDC. DEVIDO.
D
ANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
. EXCESSIVO. NECESSIDADE DE AJUSTE. TED QUE DEMOSTRA TER HAVIDO DEPÓSITO EM CONTA. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL É O EVENTO DANOSO. SÚMULA N.º 54 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A impugnação à concessão de assistência judiciária gratuita, resta prejudicada, vez que, no momento processual oportuno para a insurgência, o acionado deixou transcorrer o prazo para agravar da decisão do Juízo singular.

Ademais, não há que se falar em revogação da antecipação de tutela visto que é cabível a outorga da tutela específica para assegurar o resultado do processo.

Preliminares rejeitadas.

É indevida a negativação oriunda de relação jurídica não comprovada nos autos.

Não tendo a instituição financeira demonstrado a consistência do débito, ou seja, que a parte autora tenha contratado o empréstimo questionado, e tendo esta última sofrido com descontos mensais em seu benefício previdenciário, deve a parte ré indenizar a parte autora por danos morais.

Constatado que os descontos decorreram de falha da instituição financeira, em seu dever de cuidado in elegendo e in vigilando, devida é a incidência do parágrafo único, art. 42, CDC.

O
valor monetário da condenação por danos morais deve ter o caráter punitivo e dissuasório, mas não se pode figurar excessivo, sob risco de constituir enriquecimento sem causa.

Caso em que o valor arbitrado de R$15.000,00 (quinze mil reais) merece ajuste para não se configurar desproporcional, razão pela qual a indenização ajustada para R$10.000,00 (dez mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto.

Sendo a responsabilidade civil objetiva decorrente de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, conforme entendimento da súmula n. 54 do STJ.

Diante da ausência de manifestação e da juntada de extratos da parte autora acerca do depósito de crédito feito pela instituição financeira em sua conta, faz-se necessário a compensação dos valores a fim de afastar o enriquecimento sem causa.

Sentença parcialmente reformada. Apelo parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004853-14.2022.8.05.0103, tendo como Apelante Banco Pan S/A e Apelado Lauro Jorge Luz dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível, em

conhecer do recurso, r
ejeitar a
s
prelimina
res
e
dar provimento parcial

provimento
ao recurso.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator